Tribunal: TJMT
Processo: 1002803-94.2021.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002803-94.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), APARECIDA MARTINS RODRIGUES - CPF: 804.303.171-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002803-94.2021.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Colíder/MT

Recorrente(s):

Município de Colíder

Recorrido(s):

Aparecida Martins Rodrigues

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. AUTORA COM DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, HIPOTIREOIDISMO E QUADRO ANTECEDENTE DE NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREOIDE. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT TÓRAX. PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO REJEITADA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada pela autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município
de Colíder
a realizar o exame de PET CT TÓRAX, para a investigação de nódulos pulmonares em LIE (CID: I10 / E03 / C73 / R91). Autora com diagnóstico de hipertensão arterial, hipotireoidismo e quadro antecedente de neoplasia maligna da glândula tireoide.

2. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

3.

Nos termos do art. 198, §1º da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento médico, assim o Munícipio de Colíder/MT é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.

4. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. A decisão ora objurgada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178 -RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, sendo fixada a seguinte TESE:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

6. Restando evidenciado que a paciente precisa ser submetida ao exame de PET CT TÓRAX, para a investigação de nódulos pulmonares em LIE (CID: I10 / E03 / C73 / R91),

bem como demonstrada a sua incapacidade financeira para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento, devendo a pretensão do Recorrente para que seja afastada a sua responsabilidade em suportar as despesas decorrentes com a realização de tal procedimento ser rejeitada.

7. O representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso inominado, nos termos da cota juntada no ID 132296175.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do acima exposto,
JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido constante na exordial, confirmando a tutela de urgência deferida, o que faço com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
que os requeridos providenciem em favor da parte autora,
no prazo de 05 (cinco) dias
, o
exame de PET CT TORAX
para a investigação de nódulos pulmonares em LIE (CID:I10/E03 / C73 / R91)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022